Tribunal: TJES
Processo: 0000015-64.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000015-64.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDINEI PEREIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA JUSTIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-Apelação Criminal interposta contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, impondo-lhe pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recorrente alega nulidade da prova obtida mediante violação ao art. 244 do CPP e pleiteia a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a busca pessoal que resultou na apreensão da arma de fogo foi realizada com fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP;
(ii) avaliar a legalidade e a proporcionalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A jurisprudência do STJ exige que a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial esteja fundamentada em fundada suspeita, conforme prevê o art. 244 do CPP. No caso concreto, os policiais visualizaram quatro indivíduos em atitude suspeita dentro de um veículo, sendo dois deles conhecidos pelo envolvimento em crimes, e um tentou desembarcar ao notar a presença policial, justificando a abordagem e a busca veicular. Assim, a diligência é válida e não há nulidade na obtenção da prova.

4- A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando negativamente as circunstâncias e as consequências do crime. No entanto, a valoração das consequências se baseou em fundamentos genéricos, sem elementos concretos do caso que justificassem a exasperação, sendo necessária sua exclusão.

5- Com o decote da valoração das consequências do crime, a pena-base deve ser reduzida para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

6- Na segunda fase da dosimetria, correta a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

7- Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantendo-se o regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8- Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
:

1- A busca pessoal e veicular sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita objetiva e concreta, extraída do contexto fático da abordagem.

2- A valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria exige fundamentação concreta e não pode ser baseada em argumentos genéricos.

3- A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é permitida, salvo circunstâncias excepcionais devidamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 244; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/04/2022; STJ, AgRg no HC n. 876.279/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDINEI PEREIRA GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu que condenou o réu pela prática do crime do do artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação à regra do art. 244 do CPP, bem como pleiteia a redução de pena-base (id. 10738489).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11546892). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11914593).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VALDINEI PEREIRA GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu que condenou o réu pela prática do crime do do artigo 16,
caput
, da Lei 10.826/03, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante alega nulidade da prova obtida mediante violação à regra do art. 244 do CPP, bem como pleiteia a redução de pena-base (id. 10738489).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 11546892). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 11914593).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 07/05/2024, aproximadamente às 17h29min, as margens da Rod Br101, Km 213, em frente a lanchonete Califórnia, Centro, neste munícipio, os denunciados VALDINEI PEREIRA GOMES e LUCAS COSTA SOUZA, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no veículo Ford/ Ka, cor branca, placa PSX2J95, uma pistola modelo CANIK, calibre 9MM Parabellum (9x19), semiautomática, numeração suprimida, e 18 (dezoito) munições calibre 9MM Parabellum (9x19), Boletim Unificado N°:54482310 de fls. 08/14, Auto de Apreensão N°: (2090.3.31400/2024) de fls. 39/40, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 41/42, e Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 43. Consta ainda que, no mesmo dia hora e local, os denunciados VALDINEI PEREIRA GOMES e LUCAS COSTA SOUZA, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, transportavam, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) bucha de haxixe para consumo pessoal, conforme Boletim Unificado N°:54482310 de fls. 08/14, Auto de Apreensão N°: (2090.3.31400/2024) de fls. 39/40, e Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 43. Por fim, consta que, no mesmo dia hora e local, os denunciados VALDINEI PEREIRA GOMES e LUCAS COSTA SOUZA, agindo de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios, corromperam o adolescente GABRIEL RODRIGUES a com eles praticar as infrações penais acima mencionada, conforme Boletim Unificado N°:54482310 de fls. 08/14, Auto de Apreensão N°: (2090.3.31400/2024) de fls. 39/40, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fls. 41/42, e Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 43 (...)”

No que tange à nulidade da busca pessoal, não assiste razão à defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou quanto aos requisitos mínimos para a validade da diligência de busca pessoal ou veicular sem mandado judicial (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/04/2022). Nesse sentido, foi estabelecida a necessidade de demonstração de prévia e fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (art. 244 do CPP)
(AgRg no HC n. 876.279/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 16/12/2024).

Extrai-se das provas colhidas que os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram quatro indivíduos dentro do veículo, sendo que um deles era conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas e o outro pela prática de furtos. Assim, foi realizada a abordagem e na busca veicular foi encontrado o armamento
.

In casu, verifica-se que os policiais militares visualizaram quatro indivíduos em atitude suspeita no interior do veículo estacionado, sendo dois deles conhecidos pelo envolvimento na prática de crimes, tendo um deles, inclusive, desembarcado com a aproximação da guarnição, havendo, portanto,
fundada suspeita para busca pessoal e veicular em razão do contexto fático da prisão em flagrante
.

Assim, rejeito a alegação de nulidade da prova.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado as circunstâncias e consequências do crime.

Quanto ao exame de
culpabilidade
, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de prova constantes dos autos que o acusado agiu com um índice de reprovabilidade normal ao tipo penal, considerando a reprovabilidade do tipo penal.
Seus antecedentes,
ou fatos da sua vida
ante acta
, serão analisados quando da aplicação das circunstâncias agravantes, considerando que o acusado é reincidente.
Sua conduta social,
que se reflete na convivência no grupo e sociedade, não foi apurada.
Sua personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não há elementos que indiquem qualquer sociopatia.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, não me permitem a exasperação da pena base, porquanto não há informações do motivo pelo qual o acusado portava a arma apreendida.
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, me permite a utilização para exasperação da pena base, vez que colocou em risco a vida de terceiros ao transportar arma de fogo de uso restrito, inclusive na presença de menor de idade e, após visualizar a Polícia, escondeu a arma embaixo do banco.
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, me permitem a exasperação da pena base, eis que, conforme noticiado cotidianamente, o uso de arma sem autorização (ou mesmo com autorização), tem sido motivos de barbáries por todo o País e ao redor do Mundo, quando, por um impulso, ou por motivo fútil, o possuidor da arma acaba por utilizá-la, vindo a cometer outros delitos mais graves. Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao
comportamento da vítima
.

Em que pese a devida valoração das circunstâncias do crime diante da circunstâncias da apreensão do armamento, mormente pela presença do menor do interior do veículo, verifico que o magistrado se utilizou de argumentos genéricos para valorar as consequências sendo o caso de decote.

Assim, redimensiono a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e diminuição de pena.

Assim, fixo a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.